Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-45.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-45.2021.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800614-45.2021.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS PELA SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA QUE DEIXOU DE PLEITEAR A PRODUÇÃO DE QUALQUER PROVA QUE PUDESSE DESCONSTITUIR O DIREITO ALEGADO EM INICIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

I) Laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, ocorrida por descargas atmosféricas, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados ao segurado, configurando assim o dever de indenizar;

II) Além disso, vê-se que a apelante deixou de produzir ou pleitear a produção de qualquer prova que pudesse desconstituir o direito afirmado em inicial e comprovado minimamente através dos documentos probatórios, vide alegar genericamente que os laudos apresentados pela autora não serviriam para o conhecimento do caso;

III) Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800614-45.2021.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia nos autos de Ação Indenizatória movida por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

De início, tratou-se de ação de indenização movida por seguradora que cobriu evento danoso sofrido por bem de seu cliente em razão de variação de energia elétrica distribuída pela demandada. Nesse sentido, narrou a empresa autora que dia 16 de junho de 2020, seu segurado Guilherme Frota Carvalho teve danificada uma balança de pesagem de carga de caminhões, em razão de descarga elétrica motivada pela falha na prestação de serviço da empresa ré. Por isso, apresentou a ação de piso, pleiteando o recebimento de indenização de R$ 26.820,00 (vinte e seis mil oitocentos e vinte reais).

Em contrarrazões, afirmou a demandada que são totalmente improcedentes os direitos alegados na inicial. Conforme a isso, sustentou que: 1) a parte autora padeceria em falta de interesse de agir, eis que em nenhum momento teria apresentado a questão pela via administrativa; 2) o laudo apresentado pelo demandante seria imprestável para o deslinde do caso, vide ter sido produzido unilateralmente.

Instadas a se manifestar quanto a produção probatória, ambas as partes pleitearam pelo julgamento antecipado do feito (ID. 76565153 e ID. 76565156).

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou procedente a demanda contida na inicial (ID. 11857619). Nesse sentido, o juízo singular acolheu a tese da empresa autora.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 11857620), onde sustenta que a sentença merece totalmente reformada. Conforme a isso, afirmam que: 1) a parte autora não teria comprovado o direito afirmado em inicial, vide que o laudo técnico juntado teria sido produzido unilateralmente e sem o devido rigor necessário na apuração; 2) por isso, não estaria demonstrada a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, fazendo-se impossível a condenação ao pagamento de indenização material.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 11857627), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800614-45.2021.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do negócio jurídico.

De antemão, percebe-se que a controvérsia circunda a parte recorrida teria ou não comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Diante da particularidade do caso, e por mais que a prova apresentada pela autora tivesse sido produzida unilateralmente, vê-se que o laudo pericial é suficiente para demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito afirmado em inicial, visto que acompanhados de outros documentos que reportam para a existência da responsabilidade da distribuidora de energia pelo ocorrido. É o que se depreende, por exemplo, do laudo elaborado por empresa do ramo do equipamento danificado (ID. 11857476), bem como pelas fotografias apresentadas aos autos (ID. 11857477).

Desse modo, também não é tão central para o deslinde do caso o fato que uma das perícias tivesse sido realizada de maneira remota, visto que inexiste qualquer argumento substancial que comprove a impossibilidade da apuração pericial de maneira remota. Ademais, faz-se importante ressaltar que o evento danoso ocorreu durante a pandemia de COVID-19, fazendo-se desarrazoado então exigir uma prova elaborada de maneira presencial quando a maioria dos serviços estavam sendo prestados remotamente.

Feita todas essas considerações, vê-se que a questão mais central para a análise do presente recurso é de que a parte ora recorrente deixou de pleitear pela produção de qualquer prova que pudesse comprovar situação impeditiva, extintiva ou modificativa do direito do autor (ID. 76565153).

Como se sabe, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. No caso concreto, vê-se então que a documentação apresentada pela seguradora comprova o dano causado ao aparelho eletrônico em decorrência da oscilação de energia, sendo suficiente para o acolhimento do pedido. Não obstante, nota-se que a concessionária não produziu provas capazes de desconstituir a evidência apresentada pela seguradora, limitando-se a contestar genericamente as provas apresentadas pela demandante.

Em casos bastantes similares, compreendeu-se de maneira igual o presente TJE. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO MATERIAL A APARELHO ELETRÔNICO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 3.079,00. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a oscilação de energia elétrica causou danos ao aparelho eletrônico da segurada; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos; (iii) determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar o direito ao ressarcimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor é legal, conforme art. 786 do Código Civil, permitindo à apelante pleitear indenização pelos danos causados ao segurado. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Oscilações de energia são classificadas como fortuito interno, intrínseco à atividade da concessionária, devendo esta implementar medidas preventivas para evitar danos a consumidores. A documentação apresentada pela seguradora, incluindo laudos técnicos e relatórios de sinistro, comprova o dano causado ao aparelho eletrônico em decorrência da oscilação de energia, sendo suficiente para o acolhimento do pedido. A concessionária não produziu provas capazes de desconstituir a evidência apresentada pela seguradora, limitando-se a contestar genericamente os fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações de energia, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano. 2. O procedimento administrativo previsto pela ANEEL não constitui óbice intransponível ao direito de ação judicial regressiva. 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza o pleito indenizatório contra o causador do dano. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801175-11.2021.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu no caso, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

2. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809196-11.2018.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 )

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O orçamento e laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar. 2 – Pagamento efetivamente comprovado nos autos. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853552-83.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 )

Logo, depreende-se que a parte autora comprovou o evento e a responsabilidade objetiva da demandada pelo dano suportado. Deste caminho, então, decorre-se o dever de indenização material. Desse modo, correta a sentença, a qual não merece qualquer reforma.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024